Tribunal: TJBA
Processo: 0516412-72.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516412-72.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

APELADO: WILSON SILVA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). CARÁTER GENÉRICO. SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ação Ordinária ajuizada por policial militar reformado objetivando a substituição da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), nas referências IV e V, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença, inicialmente favorável ao autor, foi reformada via embargos de declaração com efeitos infringentes, passando a julgar improcedente o pedido. Ambas as partes apelaram: o autor, buscando o restabelecimento da procedência da demanda; o Estado, requerendo a fixação dos honorários sucumbenciais por percentual sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a substituição da GFPM pela GAP na referência V ao policial militar inativo, à luz da natureza genérica da GAP e do princípio da paridade; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou por percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor faz jus à percepção da GAP, na referência V, com base no reconhecimento judicial de seu caráter genérico, uma vez que é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem a exigência de processo administrativo individual para aferição dos requisitos legais.

A GAP não possui natureza pessoal ou transitória, e sim genérica, o que autoriza sua extensão aos inativos com fundamento na paridade remuneratória assegurada no art. 40, § 8º, da CF/1988 e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.

O STF e o STJ reconhecem que gratificações genéricas devem ser estendidas aos servidores inativos quando pagas de forma indistinta aos ativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes nesse reconhecimento judicial.

A cumulação da GFPM com a GAP é vedada por se tratarem de gratificações com idêntico fato gerador, configurando bis in idem e afronta ao art. 37, XIV, da CF/1988.

É plenamente possível a substituição da GFPM pela GAP, por se tratar de vantagem mais benéfica ao servidor, sem implicar redução de proventos, tampouco violação ao regime remuneratório.

A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas antes de 17/03/2011, sendo respeitado o entendimento da Súmula 85 do STJ.

A pretensão do Estado da Bahia quanto à majoração dos honorários advocatícios resta prejudicada diante do provimento do recurso do autor e consequente inversão da sucumbência.

A atualização monetária e os juros moratórios devem seguir a sistemática fixada pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), aplicando-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido. Recurso do Estado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516412-72.2016.8.05.0001 , em que figuram como Apelantes- WILSON SILVA DE ARAUJO e ESTADO DA BAHIA e como Apelados- os mesmos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, á unanimidade,
em dar provimento ao apelo interposto pelo Autor e julgar prejudicado o apelo interposto pelo Réu,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2